Tribunal: TJBA
Processo: 0306716-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306716-35.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar inativo visando à revisão do valor de seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que o soldo-base utilizado para o cálculo está defasado e inferior ao legalmente devido, pleiteando o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas aos últimos cinco anos. O juízo de origem reconheceu a prescrição do fundo de direito, por entender que o pedido ataca ato administrativo único e concreto — o de reforma — ocorrido em 16 de abril de 2003. A ação foi ajuizada em 03 de fevereiro de 2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de revisão dos proventos de inatividade se submete à prescrição do fundo de direito ou à prescrição das parcelas vencidas, como obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se é devida a fixação e majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, mesmo quando o autor é beneficiário da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão do valor dos proventos de inatividade, quando fundamentada em suposto erro no cálculo do soldo-base desde a concessão da reforma, configura impugnação à própria legalidade do ato de inatividade, o que atrai a incidência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1073976/RS), firmou entendimento de que, quando a pretensão implica alteração da situação jurídica fundamental do servidor inativo, a prescrição é de fundo de direito, iniciando-se na data da publicação do ato impugnado. 5. A tese de que se trata de obrigação de trato sucessivo não se sustenta quando a lesão decorre do próprio ato inaugural, e não de descumprimento posterior e contínuo, sendo irrelevante a renovação mensal do pagamento com base no mesmo critério originário. 6. Considerando que a ação foi ajuizada quase nove anos após a data do ato de reforma, resta configurada a prescrição da pretensão de revisão dos proventos. 7. A fixação dos honorários advocatícios em desfavor do sucumbente encontra amparo no artigo 85 do Código de Processo Civil, inclusive nas causas em que figure a Fazenda Pública. A discussão sobre o repasse dos honorários a Procuradores ou Defensores Públicos escapa ao âmbito da lide e não impede a condenação ao pagamento da verba. 8. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, observando-se, contudo, a suspensão de exigibilidade em virtude da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição do fundo de direito à pretensão de revisão de proventos de inatividade quando se busca alterar o critério fixado no ato administrativo que concedeu a reforma. 2. A impugnação ao valor do soldo-base utilizado no cálculo dos proventos, por se referir à legalidade do próprio ato de concessão da aposentadoria, deve ser ajuizada no prazo de cinco anos a contar da sua publicação. 3. É cabível a fixação e majoração de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública mesmo quando a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, permanecendo suspensa sua exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1073976/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 26.11.2008, DJe 06.04.2009; STJ, AgInt na PET no REsp 1577870/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016, DJe 06.03.2017; TJ-BA, APL 0503625-74.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 17.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306716-35.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante RENATO BISPO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator